Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 1.033. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. MINISTÉRIO PÚBLICO. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EFICÁCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1.033), fez expressa ressalva no sentido de que a determinação de suspensão afetaria somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem na Corte Superior, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Portanto, não é a hipótese dos autos.
2. O ajuizamento da ação cautelar de protesto, na forma do art. 867 do CPC/1973), pelo Ministério Público, na data de 26/9/2014, antes, portanto, da consumação do prazo prescricional da pretensão executória, constituiu instrumento processual idônea para promover a interrupção do prazo relativo à pretensão individual para o recebimento dos valores devidos pelo Banco do Brasil S/A, conforme expressamente previsto no art. 202, inciso II, do Código Civil
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.